Tribunal: STF
Processo: ARE 1358422
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-06-13
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO QUE EXAMINOU OS PRIMEIROS EMBARGOS. NÃO CONHECIMENTO. DETERMINAÇÃO DE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS. 



    1. Não cabe conhecer de arguição de suspeição apresentada em desacordo com os arts. 278 e ss do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    2. Os segundos embargos de declaração devem dirigir-se ao acórdão que examinou os embargos anteriores.



    3. À falta de fundamentação minimamente adequada, os segundos embargos não merecem ser conhecidos.



    4. Recurso manifestamente incabível não produz o efeito interruptivo, de modo que o prazo para impugnações ao julgado atacado seguiu fluindo até seu termo final.



    5. Petições 40.761/2022 e 41.493/2022 indeferidas. Embargos de declaração não conhecidos. Certificação do trânsito em julgado e determinação de baixa imediata dos autos à origem.